Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-23.2018.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001282-23.2018.8.14.0052

APELANTE: ANTONIO JOSE FURTADO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 302, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.503/1997. MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA ALUDIDA AUDIÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, anular, de ofício, os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio José Furtado da Conceição, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou a 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, pena convertida a 02 restritivas de direito, ante o crime previsto no artigo 302, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997 (Num. 6196323 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória; à substituição da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade; à redução dessa para 01 salário-mínimo e com a possibilidade de pagamento em 04 parcelas; à supressão da causa de aumento e à concessão do benefício da justiça gratuita (Num. 6196325 - Pág. 5 a Num. 6196328 - Pág. 1).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6196329 - Pág. 2 a Num. 6196330 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 7746728 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme o relatado, os argumentos recursais direcionam-se, sobretudo, ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei que a qualidade da mídia neles presente, na qual se encontram registrados os depoimentos testemunhais e o interrogatório do apelante perante o juiz
a quo
, não permitia o entendimento correlato.

Ainda que tenha diligenciado para alcançar esses conteúdos (Num. 18229290 - Pág. 1), a reposta foi negativa (Num. 19366453 - Pág. 1).

Não obstante todo o esforço para apreender a fala registrada nos aludidos áudios, isso não foi possível.

Assim sendo, não obstante ao judicioso trabalho do juízo de primeiro grau, impõe-se, lamentavelmente, a anulação do feito a partir da audiência de instrução e julgamento.

Afinal, não há como dar
continuidade à apreciação do apelo sem a análise das provas orais produzidas perante a autoridade judicial – elas influem bastante na apuração da verdade substancial e na decisão da causa (artigo 566 do Código de Processo Penal).

Tudo isso, em razão do resguardo tanto da acusação como da defesa de considerável prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal).

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. EXTRAVIO DO CD-ROM COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS . ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS . PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA . PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE.

Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da ausência das mídias digitais . audiência de instrução e julgamento.

Anoto que o acesso da defesa às mídias é de fundamental importância para sustentar em grau recursal uma defesa consistente para buscar a reforma de uma sentença condenatória, principalmente quando o recorrente nega a autoria delitiva.

Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2° grau, em seu parecer, fazer referências a mídia contendo os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, este relator encontra-se obstado de ter acesso aos referidos depoimentos, uma vez que quando os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, constatei que a mídia da instrução criminal foi destruída no incêndio do Fórum de Concórdia do Pará.

Observo que a

ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo qualificado e latrocínio), bem como que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, estando este Tribunal em grau de recurso impedido de chegar a qualquer resultado não pela deficiência na prova, mas por destruição causada pelo incêndio.

Assim, não se deve perder de vista que o incêndio no Fórum de Concórdia do Pará ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o status quo ante, a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo seja prejudicando. Não se deve descurar que o art. 541, §3° do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

Sabe-se que os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando extraviada a prova, ou mesmo quando houver falha ou deficiência na gravação, de modo a impossibilitar seu entendimento.

Dessa forma, diante da destruição da mídia digital contendo o teor da audiência de instrução e julgamento, não é possível a análise apurada da prova produzida, por este julgador.

É evidente que diante do desaparecimento da destruição da mídia onde consta toda a instrução processual, não estaria, o judiciário, proporcionando ao réu o irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo.

Embora seja lamentável, outro não pode ser o entendimento que não o da anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28.06.2016 é medida que se impõe.

O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os interrogatórios dos denunciados, conforme fls. 57.

Entretanto, a destruição da mídia digital com esses depoimentos impossibilita a análise da prova colhida.

Essa situação processual dos autos inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida, ao se considerar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (precedentes).

Desse modo, sem a reprodução do áudio do CD,

torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema áudio visual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo à defesa que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do decisum por este egrégio Tribunal de Justiça.

Conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento para renovação das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

(2020.02675792-14, 215.845, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.

(2020.01298650-16, 213.225, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-23)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, anulo, de ofício, o processo, a partir
da
audiência de instrução e julgamento.

É o voto.

Belém, 27/08/2024